Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741388-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 08 GUARA I DF AGRAVADO: INSIDE IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA QI 08 GUARÁ I DF contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por INSIDE IMPACTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, acolheu em parte impugnação à penhora apresentada pelo condomínio, mas manteve o bloqueio de 30% dos valores localizados pelo SISBAJUD e determinou o levantamento a favor do exequente. Em suas razões (ID 76652655), sustenta que: 1) requereu ao juízo que o levantamento somente fosse autorizado após o julgamento definitivo dos embargos à execução, pois existem provas de que o condomínio é o real credor do agravado; 2) é incontroversa a necessidade de manutenção dos valores em conta judicial até decisão final dos embargos à execução; 3) deve ser considerada a realidade processual constante nos embargos à execução, cujas alegações de inexistência de créditos em favor da agravada estão amparadas em relatório de auditoria; 4) a demanda executiva constitui verdadeira aventura, pois o condomínio não possui dívida com a agravada; 5) a agravada está inapta perante a Receita Federal; 6) o condomínio não possui bens ou condições de garantir a execução; 7) se os embargos à execução forem julgados procedentes não conseguirá recuperar os valores levantados pela agravada; 8) há elementos objetivos que atestam a precária saúde financeira e alta probabilidade de inidoneidade patrimonial da credora; 9) o poder geral de cautela permite que o juízo zele pela efetividade do processo e pela preservação dos direitos das partes. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. Efeito suspensivo indeferido (ID 76746370). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis” O art. 231, inciso V, do CPC, determina que "salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;”. No caso, ao receber os embargos à execução n. 0722398-67.2024.8.07.0007, em 19/11/2024, o juízo indeferiu o efeito suspensivo, pois a execução não estava garantida. Não houve recurso da decisão. Realizado a pesquisa pelo SISBAJUD na execução, foram localizados R$ 11.161,76 em conta do condomínio. Do total bloqueado, foram liberados R$ 7.813,23 a favor do condomínio, para que pudesse arcar com as despesas necessárias à sua manutenção, e R$ 3.348,53 foram liberados a favor do credor. Nesse recurso, o executado tenta obter, por via transversa, o efeito suspensivo que foi indeferido nos embargos à execução, o que não é cabível. O recurso é evidentemente intempestivo, por rediscutir a concessão de cautela que foi indeferida há quase um ano. Há evidente preclusão da matéria. Tal conclusão foi, inclusive, indicada pelo juízo, que apontou que não havia óbice à continuidade da execução, já que o efeito suspensivo discutido já havia sido indeferido (ID 248178948). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado do recurso. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator